Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740094-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GAIAO ASSESSORIA GESTAO CONDOMINIAL E CONTABILIDADE EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GAIAO DOS SANTOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA DECISÃO É desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois, no processo principal – demanda anulatória de negócio jurídico –, sequer determinada a citação dos réus/agravados, sendo proferida naqueles autos ordem de arresto cautelar e resguardou o Juízo a quo para apreciar os demais pedidos posteriormente. Revogo, portanto, o último parágrafo da decisão id 31707692. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR